Tribunal: TJDFT
Processo: 0725607-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725607-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WEMERSON RICARDO HENRIQUE DA SILVA IMPETRANTE: EDUARDO DIAMANTINO DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, manejado por Eduardo Diamantino de Souza em favor de WEMERSON DIAMANTNO DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, que, converteu a prisão em flagrante do ora paciente, pela suposta prática do crime de roubo, em custódia preventiva (ID 60659240, págs. 6/8). Em sua petição inicial (ID 60657158, págs. 1/4), a parte impetrante narra que o paciente foi preso em 15/06/2024 e teve sua custódia convertida em preventiva em virtude da suposta prática de alguns crimes de roubos. Argumenta, entretanto, que referida medida se revela desproporcional e inadequada diante da condição de saúde mental do ora paciente que possui histórico comprovado de transtornos psiquiátricos. Defende, assim, que nos termos do artigo 319, inciso VII, do Código de Processo Penal, deve ser adotada medida cautelar diversa da prisão consistente em internação provisória para tratamento. Salienta que o direito à saúde e integridade física e mental do paciente deve ser resguardado, conforme previsão constitucional, e que, nos termos da Lei n. 10.216/2001, o tratamento deve ser preferencialmente realizado em serviços comunitários, exceto quando a internação for necessária. Pede inicialmente o deferimento de tutela liminar para determinar a imediata conversão da prisão preventiva em medida cautelar diversa consistente na internação provisória para tratamento psiquiátrico, em estabelecimento adequado. No mérito, requer a “confirmação da liminar e a manutenção da medida cautelar de internação provisória até que o paciente esteja apto a responder ao processo em liberdade ou sob outra medida cautelar adequada”. A defesa junta aos autos relatórios e prescrições médicas (ID 60659245 a 60661661). É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, embora não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, portanto, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, o deferimento de liminar nessas ações dependerá da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade manifesta na imposição de restrição à liberdade do paciente, seja em função da prisão em flagrante, efetivada sem qualquer indicativo de violação aos artigos 301 a 306 do Código de Processo Penal, ou mesmo de sua conversão em custódia preventiva, devidamente fundamentada à luz do caso concreto, como preconizam os artigos 282, §6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, da norma adjetiva. No caso dos autos, verifico que o paciente WEMERSON teve sua prisão em flagrante, em razão da suposta prática de crimes de roubos, convertida em custódia preventiva, para garantia da ordem pública sob o fundamento da gravidade concreta da conduta, a possibilidade efetiva de reiteração e o fato de se tratar de réu reincidente. Na oportunidade, negou-se ainda a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, em atenção ao artigo 282 do Código de Processo Penal. A propósito, transcrevo o teor da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID 60659240) : “(...) No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Com efeito, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, além de o delito imputado, em tese, ao autuado cominar abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP), a ficha penal do agente demonstra ser ele reincidente, pois aponta condenação criminal transitada em julgado, fazendo o incurso na norma do inciso II, do mesmo art. 313 do Código Processual. Segundo o relatado da testemunha policial, ele informa que receberam a informação via rádio de um roubo de um veículo Toyota Coral na região de Samambaia. Que passaram a ficar atentos para a possível localização desse veículo. Que por volta de 09:20, tomaram conhecimento de um roubo a transeunte em que os autores teriam utilizado um Toyota Corola. Que passaram a patrulhar a região do Monjolo, possível rota de fugas de crimes. Que no meio da estrada de chão quando se deparam com o Corola vindo na direção contrária. Que desceram da viatura e deu a ordem de colocar a mão na cabeça. Que o passageiro, sentado ao lado do motorista, desceu do carro e colocou a mão na cintura, fazendo menção de estar tentado sacar uma arma, efetuou um disparo. Que o disparo não atingiu o veículo, tampouco o suspeito. Que então o passageiro saiu correndo para o meio do mato. Que não conseguiram acompanhá-lo. Que ele era magro (bem magro), moreno, por volta de 1,70 de altura. Que trajando bermuda preta, camisa preta. Que o motorista do veículo, ora conduzido, desceu do carro e obedeceu a ordem de colocar a mão da cabeça. Que ele se deitou no chão e pelo fato de ter deixado Corola engatado, a roda dianteira do carro passou por cima da perna dele. Mas aparentemente ele não se machucou. Que então, entraram em contato com a vítima que teve seu carro roubado em Samambaia. Que ele foi até o local e trouxe o seu carro até a delegacia. Que a vítima dono do carro, reconheceu o suspeito como sendo um dos que levaram seu carro. Que as vítimas que foram roubadas na manhã de hoje aqui no Recanto das Emas estavam na delegacia quando chegaram com o suspeito e elas também informaram que foram roubadas por ele. Ante o exposto, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. A gravidade dos fatos imputada ao autuado Wemerson recomenda a custódia cautelar, na medida em que, em tese, teria praticado crimes de roubo de veículo Toyota Corola em Samambaia e, após utilizando-se o mesmo veículo, de outros transeuntes no Recanto das Emas. A própria prática delitiva na sequência revela o risco à ordem pública, consubstanciada na possibilidade concreta de reiteração criminosa. Ressalta-se, ainda, que o autuado foi reconhecido pelas vítimas como suposto autor dos crimes, bem como teria praticado os crimes em concurso de agentes, sendo que, inclusive, há notícias de um indivíduo que fugiu do local quando da abordagem policial, não sendo identificado e localizado até o presente momento. Pontua-se, também, que o autuado Wemerson teria desacatado os policiais militares por meio de ameaças, revelando igualmente sua periculosidade. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Pois bem. De início, importa afirmar inicialmente que a decisão supramencionada não carece de reforma liminar, pois, a despeito da alegação defensiva, a prisão cautelar não se mostra desproporcional e inadequada, uma vez que, conforme já exposto, estão presentes os requisitos que autorizam referida medida. Veja-se que os fatos atribuídos, em tese, ao paciente são de gravidade concreta que extrapolam o próprio tipo penal, não tendo a decisão retromencionada versado sobre risco meramente abstrato ou hipotético à ordem pública. Em análise superficial própria do exame de pedido liminar, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de roubo, tendo, na mesma ocasião, sido reconhecido por outras vítimas que também teriam sido abordadas por ele. Também, conforme trazido na decisão atacada, o paciente é reincidente e o crime a ele ora imputado, tem pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, o que, nos termos do inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal, já autoriza a custódia cautelar. Assim, não há ilegalidade de plano que afaste o cabimento da custódia cautelar imposta ao ora paciente. De mais a mais, insta afirmar que o pedido de substituição da prisão para medida cautelar diversa consubstanciada em internação provisória para tratamento psicológico, ou seja, além de implicarem em eventual supressão de instância, já que ainda sequer apreciada a questão pelo apontado Juízo coator após o declínio da competência para o Juízo da Vara Criminal de Samambaia, tais alegações e questões acerca da condição mental do ora paciente não são aferíveis de plano e demandariam dilação probatória, o que, conforme explicado, não se mostra passível em sede de habeas corpus, ainda mais quando se está analisando o deferimento excepcional de medida liminar. Assim, tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do magistrado singular acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente como forma de garantir a ordem pública e da impossibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em atenção aos ditames do artigo 282 do mesmo regramento legal. Portanto, não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias, sobretudo quanto aos alegados problemas de sanidade mental do ora paciente. Após as informações, dê-se vistas à Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora